Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718279-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA JOAQUINA LIMA DE SOUSA AGRAVADO: LUA DE BRITO MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.J.L. contra decisão de ID 155633020 (autos de origem), proferida em ação de regulamentação de visitas, ajuizada em face de L.B.M., que deferiu o pedido de natureza liminar, para autorizar o convívio do genitor com os filhos no período compreendido entre às 18h da sexta-feira e as 18h de domingo, em semanas alternadas. Afirma, em suma, que o genitor nunca demonstrou afeto pelos filhos; que seu comportamento era abusivo e desrespeitoso; que já tentou suicídio e ateou fogo em itens da casa; que o uso de bebida alcoólica torna o genitor instável; que houve prática de atos de alienação parental; que já houve decretação de medidas protetivas anteriormente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a restrição do direito de visitas, realizadas sempre com supervisão, sem direito a pernoite, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão apresentada é sensível, diante da notória animosidade entre os genitores. A parte agravante afirmou a existência de medidas protetivas em curso, proibindo contato entre as partes. De fato, nos autos n. 0700116-21.2022.8.07.0002, pontuou-se que: Não há dúvidas de que a aproximação entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. (...) Posto isso, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, aplico ao requerido (...), devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: - proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação. -acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio; e -encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Cabe ressaltar que, no relatório psicossocial que acompanhou os mencionados autos, consignou-se que o agravado excedeu o limite de ausências permitidas durante a reflexão e não aderiu à proposta de repensar questões referentes à violência doméstica. Conquanto as relações conflituosas entre ex-cônjuges não impeçam o direito de convivência do pai com os filhos, a proibição de aproximação entre as partes demanda o melhor equacionamento da forma como ocorrerá o exercício do direito de visitação. Ademais, os fatos narrados no agravo de instrumento, conquanto carecedores de elementos comprobatórios, ensejam dúvida sobre a observância do melhor interesse das crianças. Em elucidativo precedente, destacou-se que “as medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança (art. 1.583, § 2o, CC) e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. (...) Na hipótese, mesmo que não comprovada a prática de atos de violência contra a menor, a dificuldade de relacionamento do agravado com a agravante, potencializada pela vigência da medida protetiva concedida ad cautelam, mais prudente se mostra, nessa fase inicial da demanda, manter limitadas as visitas, até que, após a realização do estudo psicossocial, venha mais claramente elucidada a situação fática em que estão envolvidos os litigantes para, assim, com mais segurança serem definidos os critérios para visitação, sempre atentando ao melhor interesse da incapaz.” (Acórdão 1671515, 07420717220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023). Portanto, com o intuito de equacionar o direito de convívio familiar com a integridade física e psicológica dos filhos, deve ser suspenso, temporariamente, o direito de visitação do genitor, ao menos até nova análise no primeiro grau de jurisdição, realizada sob o crivo do contraditório. Cabe ressaltar que o pedido liminar consistiu na restrição de visitação, para que se realize sob supervisão, sem direito à pernoite. Contudo, são necessários maiores dados sobre quem seria o responsável pelo acompanhamento e onde os encontros ocorreriam, diante da proibição de aproximação entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/12/2022, DJe 13/12/2022 – Info 763). Nesse passo, ainda que a suspensão por completo não tenha sido pleiteada, se a finalidade do agravo de instrumento é proteção da saúde física, psicológica e emocional (ID 46628880 – p. 8), melhor atende aos interesses das crianças a suspensão, por ora, do direito de visitação assegurado na decisão impugnada, a fim de que seja estabelecido como se darão as visitas em face das medidas protetivas em curso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para suspender o direito de visitação pelo genitor, por ora, até se estabelecer a forma em que se darão as visitas, em face das medidas protetivas em curso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora